Tribunal: TJMT
Processo: 0009890-13.2007.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009890-13.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), Edil Dias Corrêa (ASSISTENTE), Raquel Alves Coelho (ASSISTENTE), Nilson Roberto Teixeira (ASSISTENTE), Kátia Maria Aprá (ASSISTENTE), Romildo Rosa Nascimento (ASSISTENTE), Juracy Brito (ASSISTENTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR HUMBERTO MELO BOSAIPO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR GUILHERME DA COSTA GARCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelações cíveis. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Desvio de recursos públicos da assembleia legislativa. Utilização de empresa de fachada. Dolo específico comprovado. Participação de agente político e particulares. Reforma parcial da sentença para condenar os particulares. Recursos conhecidos. Provimento ao recurso do ministério público e desprovimento ao recurso do agente público.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, referente a esquema de desvio de verbas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, entre 1999 e 2002, por meio de pagamentos à empresa fictícia, sem a correspondente contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a suficiência do conjunto probatório, incluindo colaboração premiada, para demonstrar o dolo específico do agente político na autorização dos pagamentos fraudulentos; (ii) analisar a responsabilidade dos particulares (contadores) que constituíram a empresa de fachada, e se sua conduta se enquadra em ato de improbidade administrativa; (iii) aferir a proporcionalidade das sanções aplicadas ao agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/1992, exige a comprovação de dolo, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema n. 1.199 da repercussão geral. No caso, o dolo do agente político foi evidenciado pela autorização de pagamentos vultosos e contínuos a uma empresa recém-criada e sem capacidade operacional, com base em colaboração premiada corroborada por robusta prova documental.

4. A colaboração premiada, homologada judicialmente, é meio de prova idôneo quando corroborada por outros elementos de convicção, como documentos oficiais, cheques e a própria inexistência fática da empresa contratada, não havendo que se falar em prova isolada.

5. Os contadores que participam ativamente da criação de pessoa jurídica fictícia, com o propósito de viabilizar o desvio de recursos públicos, atuam com dolo e concorrem para o ato de improbidade, devendo ser responsabilizados nos termos da Lei n. 8.429/1992. Sua contribuição foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, emprestando aparência de legalidade à fraude.

6. As sanções de ressarcimento integral do dano, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público mostram-se proporcionais à gravidade da conduta, à extensão do dano e ao elevado grau de reprovabilidade do ato, que instrumentalizou o cargo público para corromper a finalidade pública.

IV. DISPOSTIVO E TESE.

7. Recurso do agente público desprovido. Recurso do Ministério Público provido para condenar os contadores particulares.

8. Tese de julgamento: “1. A autorização consciente e reiterada de pagamentos por agente público a empresa de fachada, sem lastro em contraprestação de serviços, configura ato de improbidade administrativa por danos ao erário (art. 10 da LIA), sendo o dolo específico evidenciado pelo conjunto probatório, incluindo colaboração premiada corroborada por provas documentais. 2. A conduta de particulares que, na qualidade de contadores, constituem e mantêm empresa fictícia para viabilizar esquema de desvio de verbas públicas, caracteriza participação dolosa em ato de improbidade administrativa, ensejando a aplicação das sanções legais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.429/1992, arts. 10, 12, II, 17-B e 23; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199); STJ, Súmula 634; TJMT, N.U 0019180-81.2009.8.11.0041; TJMT, N.U 0003712-82.2006.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

E. Câmara:

Apelações Cíveis
contra sentença do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, que julgo
u
parcialmente procedentes os pedidos nos autos da Ação Civil de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário c/c Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa n. 0009890-13.2007.8.11.0041 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 288830495).

A ação teve origem no Inquérito Civil n. 000328-002/2004, instaurado em decorrência de investigações sobre denúncias de desvio e apropriação de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão e pagamento de cheques a empresas inexistentes ou irregulares, como a empresa O.S. Ribeiro Serviços
,
criada exclusivamente para justificar os pagamentos fraudulentos realizados. Participaram do esquema deputados estaduais, servidores e particulares, entre eles contadores responsáveis pela constituição de pessoas jurídicas de fachada.

A instrução processual foi marcada pela celebração de acordo de colaboração premiada por José Geraldo Riva,
que forneceu informações detalhadas sobre o funcionamento do esquema e a participação de cada envolvido (
Id. 28
8829888 – fls. 7 a 53
)

A sentença reconheceu a ocorrência do desvio de R$
1.549.847,34
(um milhão,
quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos),
mediante 3
5
cheques sem lastro em prestação de serviços
. Deixou de aplicar as sanções por improbidade ao réu José Riva, em razão do acordo de colaboração premiada, e c
ondenou Humberto
Bosaipo
,
G
uilherme Garcia
e Geraldo Lauro
pelos atos ímprobos previstos no art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, impondo-lhes ressarcimento solidário (limitado, para Guilherme, a R$
680.234,84 e, para Geraldo, a R$ 208.340,00),
multa civil equivalente, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.
A
ação foi julgada improcedente
em relação a Joel e José Quirino Pereira (Id. 28830495).

Humberto
e
Guilherme apelaram
. O primeiro, argumenta, em síntese, a fragilidade das provas, pois não há provas adicionais que confirmem a delação premiada; a ausência de dolo ou culpa grave; inexistência de demonstração de efetivo prejuízo ao erário e desproporcionalidade das sanções (Id.
288830507
). O segundo
, sustenta que a sua condenação é indevida, pois não houve prova de dolo ou enriquecimento ilícito
(Id. 28
8830542
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu pontualmente os fundamentos dos recursos (Id. 288830559).

Geraldo Lauro
celebrou
Acordo de Não Persecução Cível
, devidamente homologado nos autos
(Id.
288830513, 288830538 e
299930521).

O M
inistério Público recorreu, sustentando a responsabilidade dolosa dos contadores Joel e José Quirino Pereira
(Id.
288830520)
.

Os apelados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões no prazo legal (
(Id.
288830554, 38937029 e 38937031).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira,
manifestou
pelo
desprovimento dos recursos d
os réus e
pelo
provimento do recurso ministerial
, ao reconhecer a
responsabilidade dos contadores
pela
criação e utilização de empresas fictícias empregadas no esquema
fraudulento
(Id.
295173856).

Du
rante o trâmite recursal, Guilherme celebrou Acordo de Não Persecução Cível, nos termos do art. 17-B da Lei n. 8.429/1992
. O compromissário obrigou-se ao pagamento total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 500.000,00
para
reparação do dano e R$ 100.000,00 a título de multa civil, parcelados em 120 prestações mensais de R$ 5.000,00, com correção pelo IPCA-E. Ademais, comprometeu-se a não exercer a capacidade eleitoral ativa e passiva, e a não contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, por 8 (oito) anos, oferecendo como garantia real o imóvel rural denominado “Fazenda Tamanduá – Parte C”, matrícula n. 7314 do CRI de Santo Antônio de Leverger/MT (Id. 3
312721894).

A PGJ
se
manifestou pela homologação do Acordo
, com a consequente
extinção do feito
em relação ao compromissário (Id. 315193855).

A homologação judicial do ajuste foi deferida, reconhecendo-lhe a validade e eficácia, com fundamento no art. 17-B da Lei n. 8.429/1992. Em consequência, o feito foi extinto, com resolução do mérito, em relação ao compromissário, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC. Houve determinação de envio de cópias ao Juízo de origem para fiscalização do cumprimento das obrigações e a expedição dos ofícios cabíveis (Id. 32063
0370
)
.

Realizada sessão de julgamento os recursos foram analisados (Id
330892390
). Entretanto, em decorrência da ausência de intimação e cadastro das partes, o acórdão foi anulado (Id
352776863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E. Câmara:

De proêmio, registro que a sentença invectivada observou as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 e manteve conformidade com Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843989/PR), quanto à exigência de comprovação do elemento subjetivo - dolo - para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 11, da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

RECURSO DE HUMBERTO MELO BOSAIPO

O recurso não merece provimento.

Sobre a conduta geral de desvio de recursos e prejuízo ao erário, o caput do art. 10 da Lei 8.429/1992, estabelece como ato de improbidade qualquer ação ou omissão dolosa que resulte perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou valores públicos.

Os fatos apurados demonstraram a existência de um esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, operacionalizado mediante a criação e utilização de empresas de existência meramente formal para viabilizar pagamentos fraudulentos.

A
narrativa é de que os deputados estaduais José e Humberto (recorrente), atuando respectivamente como Presidente e 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, ocupavam posições que lhes permitiam autorizar e viabilizar os pagamentos fraudulentos.

O conjunto probatório é robusto e convergente, abrangendo a colaboração premiada - amplamente corroborada por

elementos autônomos e anteriores a ela - tais como

documentos oficiais, cheques nominais emitidos à O. S. Ribeiro Serviços, identificados por meio de quebra no sigilo bancário da conta corrente n. 86.100-6, mantida na agência Setor Público do Banco do Brasil em nome da Assembleia Legislativa), além de depoimentos testemunhais e relatórios de auditoria técnica elaborados pelo Tribunal de Contas do Estado (Id.

28882885 - fls. 133 a 199; Id. 288828886 – fls.

2 a 85; Id. 288829899; Id. 288830350).

A empresa O.S. Ribeiro Serviços, principal instrumento do esquema no recorte examinado nestes autos, foi constituída em 07.10.1999, apresentando irregularidades evidentes que revelam sua natureza fictícia:

Não foi localizada no endereço cadastrado, cuja numeração sequer existia, e não era conhecida na localidade. Ainda, não possuía registro na SEFAZ nem autorização para emitir notas fiscais, tampouco efetuava recolhimento previdenciário nem tributário (Id. 288828876 – fls. 49/50, 69, 77 e 86).

O suposto proprietário, Osvaldo Ribeiro dos Santos, não foi encontrado no endereço informado, tampouco constava como eleitor cadastrado. Mais relevante, contudo, é o fato de que a declaração de firma individual atribuída a ele continha número de Registro Geral (RG) pertencente a terceira pessoa, circunstância que evidencia, de forma incontestável, a falsificação do documento e natureza simulada da empresa, criada com o propósito de conferir aparência de legalidade as operações fraudulentas (Id. 288828876 – fls. 48/59 e 74/75).

A brevidade do lapso entre a constituição da empresa (07.10.1999) e o recebimento do primeiro pagamento (24.12.1999), por meio do cheque n. 907397 – menos de três meses – evidencia que sua criação atendeu a uma finalidade previamente delineada no esquema.

No período investigado, foram emitidos 35 cheques nominais em favor da referida empresa, totalizando R$ 1.549.847,34 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sem qualquer comprovação de prestação de serviços ou fornecimento de produtos, caracterizando evidente prejuízo ao erário (Id. 288828886).

Quanto à valoração da delação premiada, adoto as razões de decidir da sentença, que a considerou como elemento válido, por estar corroborada por provas independentes:

“Assim, restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de nota fiscal ou comprovante de entrega dos serviços.

Ainda, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nenhum elemento foi trazido que pudesse afastar tal convicção, ou ainda indicar a boa-fé dos requeridos, de forma que resta caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa.

Não há que se falar em conduta culposa, em desídia ou falta de atenção, pois demostrou-se nos autos que os requeridos, cada um em sua “atribuição”, concorreu para efetuar pagamentos de serviços que nunca foram prestados, tendo a plena ciência de que se tratava de um procedimento existente apenas no papel, para conferir aparência de legalidade à prestação de serviço inexistente e aos pagamentos que, na verdade, eram apenas desvio de recursos públicos para atender interesses espúrios, como o esquema narrado pelo colaborador José Geraldo Riva.

Sua condição de colaborador premiado, do qual efetivamente participou do esquema de desvio de recursos públicos, mediante contratação de empresas inexistentes, ainda que venha de pessoa cujo comportamento anterior seja ética e socialmente reprovável, não retira o valor dos depoimentos prestados em relação aos pagamentos efetuados por meio de cheques sem a devida contraprestação, considerando que em relação a este fato existem outros elementos de prova que encontram harmonia com o depoimento do colaborador premiado, evidenciando sua ocorrência.

Assim, diante da clareza dos elementos de prova documental, em somatório com a colaboração premiada, pode-se concluir que os requeridos efetivamente causaram prejuízo ao erário” (Id. 288830495).

Efetivamente, a colaboração premiada de José Geraldo Riva revelou, com riqueza de detalhes, o modo de operação do esquema e o papel desempenhado por cada participante. De forma específica, indicou Humberto como um dos mentores intelectuais da fraude e agente direto na autorização dos pagamentos ilícitos evidenciando sua atuação decisiva na execução do plano.

A condição de deputado estadual e Presidente da Assembleia Legislativa, ocupada por Humberto à época dos fatos, conferia-lhe poder decisório sobre as finanças da Casa e pleno conhecimento dos trâmites administrativos, tornando inequívoca sua participação na fraude e sua omissão deliberada diante de evidências incontornáveis de irregularidade.

O dolo específico restou claramente configurado.

A improbidade não se confunde com a simples ilegalidade ou inaptidão técnica, mas demanda desonestidade, má-fé e efetivo propósito de auferir vantagem patrimonial indevida ou danos ao erário.

Humberto não apenas tinha consciência da ilicitude, como agiu com intenção deliberada de alcançar o resultado lesivo, arquitetando e sustentando, de forma continuada, a engrenagem que desviava recursos públicos por meio de empresas fictícias. Tanto é assim que, em seu depoimento judicial, José Geraldo Riva esclareceu a iniciativa do ora recorrente na execução do esquema fraudulento, nos seguintes termos:

“[...]o deputado Bosaipo
disse que tinha uma situação que ele poderia arrumar, porque, mesmo com dinheiro, era difícil pagar a conta, porque não tinha as pessoas certas para você sacar, as empresas para você mandar o dinheiro nem para fazer a propina para pagar essas empresas, e não tinha como nem empenhar uma conta dessas. Então, o que aconteceu?
O deputado Bosaipo fala que tinham os contadores, e que eles tinham condições, tinham um grupo de empresas e que eles se dispunham a atender esses interesses”

(Id.
288830406 ; 288830418; 288830419 – mídias).

O dolo indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa
emerge da própria lógica do sistema fraudulento engendrado
: empresa recém-constituída, ausência de emissão de notas fiscais,
cheques nominais expedidos em série

e
completa inexistência de controle ou fiscalização efetiva
.

A manutenção dos pagamentos por mais de dois anos, sem qualquer providência saneadora,
evidencia atuação deliberada e consciente
. Não se trata de mera desídia administrativa, mas de
conduta dolosa de agente que se valeu do cargo para desvirtuar a função pública
,
convertendo a estrutura da Assembleia Legislativa

em

instrumento de apropriação indevida de recursos públicos
.

A reiteração de práticas semelhantes em outros feitos reforça a coerência do entendimento adotado. Este Tribunal já reconheceu, em casos análogos, a configuração do dolo específico e a validade da colaboração premiada quando corroborada por provas autônomas:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

6. A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa.

[...]

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos não providos.

Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. 2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.

3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus”.

[...]

(N.U 0019180-81.2009.8.11.0041, Maria Aparecida Fago, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025).

Esses precedentes demonstram que a improbidade administrativa se revela não apenas na violação da norma, mas no desvio ético-funcional do agente público, incompatível com o regime republicano.

A alegação de desproporcionalidade das sanções não procede.

As penalidades impostas - ressarcimento integral e solidário ao erário (R$ 1.549.847,34), multa civil de igual valor, suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios no mesmo período - previstas no art. 12, II, da Lei n. 8.429/92 – mostram-se adequadas e justas, não havendo que se falar em excesso ou desproporcionalidade.

Conforme a lei de regência, as sanções devem observar proporcionalidade com a gravidade do fato (art. 12, caput). No caso, a conduta, inserida em contexto de corrupção institucionalizada e de expressivos danos ao erário, revela elevada reprovabilidade. A sanção, portanto, assume caráter reparatório e pedagógico, além de simbólico, enquanto expressão de repúdio estatal às práticas ímprobas e reafirmação do dever constitucional de probidade (art. 37, caput, CF).

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição de Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, ao argumento de que, na condição de contadores, ambos foram peças-chave na engrenagem fraudulenta, sendo responsáveis pela constituição e manutenção da empresa de fachada utilizada como principal instrumento para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa.

Sem solução de continuidade ao acima exposto, observo que as provas dos autos, incluindo o inquérito civil, a colaboração premiada de José e os documentos fiscais e bancários, demonstram que a empresa O.S. Ribeiro Serviços foi criada com o único propósito de lesar o erário. Conforme já detalhado, a empresa não possuía existência real, sendo constituída com dados falsos e sem qualquer capacidade operacional.

A defesa dos contadores alegou, no curso da instrução, que não haveria provas de sua participação. Argumentou, ainda, a fragilidade da delação premiada e a ausência de perícia grafotécnica nos documentos.
(Id. 288830450 – fl. 140)

Contudo, a teses não se sustentam.

A colaboração premiada, corroborada pelos demais elementos de prova, detalha a participação dos irmãos Quirino no esquema:

“As empresas foram 9 constituídas dentro do escritório do Dondo, os responsáveis por isso foi o Joel e o José acompanhados pelo Nivaldo Araújo, que eram pessoas de confiança do Bosaipo, já antigas no esquema. [...] Mas o certo é que pra liquidar essa conta nós já tínhamos a solução das empresas [...]” Id. 288829888 – fls. 14/15).

A defesa tentou desqualificar a delação, mas não apresentou qualquer elemento que a infirmasse. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a colaboração premiada, quando em harmonia com as demais provas dos autos, é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Não impressiona a admissão dos irmãos Quirino no quadro societário do escritório
Ômega Contabilidade (18.04.2001 e 12.03.2002) após a constituição da empresa
O.S. Ribeiro Serviços (07.10.1999). Isso porque, conquanto tentem descolar-se da cronologia documental, o contrato social consigna a constituição da sociedade por cotas do referido escritório em momento posterior (05.04.2000), e suas declarações prestadas no Inquérito Civil estão a desmerecer a referida circunstância temporal, a saber:

Joel
“que pode até ter participado da abertura das empresas referidas na Carta Precatória, contudo, não se lembra, já que foram abertas muitas empresas através do escritório ômega Contabilidade;
que o escritório ficou aberto de seis para sete anos”
(Id. 288828878 – fl. 131).

José:

“que o declarante e o seu irmão Joel Quirino Pereira eram proprietários do escritório Omega Contabilidade em Várzea Grande - MT; que não se lembra se as empresas referidas na carta precatória foram abertas no seu escritório, visto que o escritório era grande e tinha muito movimento, contudo, salvo engano, se lembra do nome “Eson Perin’;
que o escritório funcionou por um período de sete anos, ou seja, de 1.995 até 2.002”
(Id. 288828878 – fls. 132).

As declarações prestadas por ambos revelam inequívoco vínculo anterior com o núcleo contábil responsável pela criação das empresas fictícias, no âmbito do escritório Ômega Contabilidade, que serviu de plataforma técnica para a operacionalização das fraudes.

Ademais, a alegação de que os documentos não foram por eles confeccionados ou assinados não os exime de responsabilidade. Na condição de contadores, tinham o dever de zelar pela regularidade dos atos que praticavam. Ao chancelarem a criação de uma empresa de fachada, contribuíram decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa.

Os documentos apreendidos, especialmente o arquivo intitulado “Relatório AL”, revelam que os apelados não apenas criaram as empresas, mas também tinham ciência de sua utilização para licitações junto à ALMT, constando, inclusive, relação das firmas, datas de emissão de cheques e respectivos valores. A anotação de que “falta abrir mais cinco empresas” reforça o caráter continuado e planejado da conduta, afastando qualquer hipótese de atuação meramente formal ou desprovida de dolo.

A ausência de perícia grafotécnica, neste contexto, é irrelevante, pois a responsabilidade dos contadores não decorre da falsificação de assinaturas, mas da participação consciente na criação de uma pessoa jurídica fictícia para fins ilícitos.

A colaboração premiada de José, por sua vez, não se apresenta isolada ou desamparada de lastro probatório, encontrando respaldo nas informações constantes dos registros comerciais e fiscais, nos extratos bancários e nas confissões colhidas em sede de inquérito civil.

A alegada presença de documentos em sala de uso exclusivo de terceiro, conjugada a alegação que os documentos e equipamentos foram apreendidos sem identificação precisa do local, sala ou origem, não afasta a regularidade da apreensão nem a autenticidade dos elementos produzidos, pois todos os dados relevantes ao processo foram extraídos, preservados e submetidos ao crivo do contraditório.

A coesão entre esses elementos - testemunhal, documental e circunstancial - afasta a tese de imputação genérica ou de responsabilidade meramente reflexa, evidenciando o domínio técnico e funcional dos apelados e sua efetiva participação na constituição e manutenção da pessoa jurídica de fachada utilizada no desvio de verbas públicas.

O dolo dos irmãos Quirino resta, portanto, devidamente comprovado. Não se trata de mera culpa ou negligência, mas de participação consciente e voluntária em um esquema de corrupção. A conduta dos contadores se amolda perfeitamente ao tipo do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, pois concorreram para a lesão ao erário.

Assim, restando comprovado o dolo específico e a contribuição relevante dos apelados para a consecução do ato ímprobo, impõe-se a reforma da sentença absolutória, com o

reconhecimento da responsabilidade dos irmãos Quirino,
na qualidade de
partícipes da fraude contábil
que deu suporte à constituição da empresa O. S. Ribeiro
Serviços
, instrumento central do desvio de verbas da Assembleia Legislativa.

Este Tribunal, em precedentes formados a partir de fatos correlatos, já reconheceu a responsabilidade dos ora apelados pela constituição e operacionalização de pessoas jurídicas de fachada, utilizadas como instrumentos de fraude e desvio de numerário público, circunstância que reforça a coerência do juízo condenatório ora proposto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DE EMPRESAS FICTÍCIAS. UTILIZAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS E PARTICULARES COM DOLO COMPROVADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]

6. Quanto aos contadores envolvidos, ficou demonstrado que participaram ativamente da constituição formal de empresas de fachada, emprestando legalidade aparente ao esquema fraudulento, caracterizando-se o dolo exigido para responsabilização.

[...]

2. A constituição de pessoas jurídicas de fachada, por particulares com conhecimento técnico que possibilite a burla a controles estatais, configura conduta dolosa e enseja responsabilização por improbidade.

[...]

(N.U 0003712-82.2006.8.11.0041, Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Passo à dosimetria das sanções.

Considerando a gravidade da conduta e o montante do prejuízo causado ao erário, fixo as seguintes sanções, nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/92:

a)

Ressarcimento integral do dano, de forma solidária,

no valor de R$ 1.549.847,34 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente; b) Multa civil no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um; c) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto por

Guilherme da Costa Garcia; NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Humberto Melo Bosaipo e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, em parte, julgando procedente o pedido, em relação a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, a fim de reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa, condenando-os às penalidades de: ressarcimento

integral do dano, de forma solidária,

no valor de R$ 1.549.847,34 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos); pagamento de multa civil no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026